Tribunal: TJDFT
Processo: 0729100-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729100-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA MORAES DA CUNHA GONCALVES AGRAVADO: LUIZ CARLOS BELEM DE OLIVEIRA FILHO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Exequente DEBORA MORAES DA CUNHA GONCALVES (ID 74104602), ante a decisão interlocutória (ID 239861070) proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0737371-16.2022.8.07.0001, movidos pela Agravante em face do Executado LUIZ CARLOS BELEM DE OLIVEIRA FILHO, entendeu por permanecer suspensa a exigibilidade dos honorários advocatícios em razão da gratuidade de justiça concedida ao Executado e indeferiu o processamento do requerimento de cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. INTIME-SE a parte Agravada LUIZ CARLOS BELEM DE OLIVEIRA FILHO para apresentar resposta ao agravo de instrumento, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Brasília, 22 de julho de 2025 17:28:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador